Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora a) TC DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; b) TC DE PELVE OU BACIA SUPERIOR ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, c) TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO; d) RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; e) RM DE ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51754649). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 54407725).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora o benefício reclamado, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, o relatório médico apresentado (ID 167504692 - Pág. 12) comprova que os exames prescritos à recorrente são necessários para o seu tratamento. Ademais, as solicitações dos referidos procedimentos foram inseridas no SISREG III desde 22/07/2022, 13/09/2022 e 22/06/2023, com classificação amarela - urgência (ID 51754637, Pág. 7-11).
8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização dos procedimentos médicos e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 52543133) e integralmente cumprida pela recorrida no curso do processo, porquanto os procedimentos foram realizados pela recorrente (ID 52880001, ID 53085455 e ID 54684333).
9. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida (ID 52543133), dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado, obrigação integralmente cumprida pelo Distrito Federal no curso do processo. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.